Tribunal: STF
Processo: ARE 1553967
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (eDOC 11, p. 3):



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IPAM. SERVIDOR PÚBLICO. FILHA. PENSÃO POR MORTE. INCIDÊNCIA ATÉ OS 21 ANOS (LEIS FEDERAIS) OU ATÉ OS 18 ANOS (LEI MUNICIPAL). REGULAMENTAÇÃO POR LEI MUNICIPAL. EFICÁCIA. INAPLICABILIDADE DAS LEIS FEDERAIS N. 8.213/1991 E N. 9.717/98. IMPOSIÇÃO DA EC 103/2019. IRREPETIBILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. 



    1. A EC 103/2019 inovou o ordenamento previdenciário nacional, outorgando aos Estados, Distrito Federal e Municípios a autonomia de regulamentação de benefícios previdenciários, dentre os quais a pensão por morte. 



    2. A Lei Municipal n. 404/2010 estabelece que o benefício de pensão por morte de servidor público municipal encerra-se com o atingimento da idade de 18 anos do beneficiário, harmonizando-se com a EC 109/2019. 



    3. Recurso conhecido e provido. ”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, §12, da Constituição da República e ao art. 23, §8°, da Emenda Constitucional n° 103/2019.



    Nas razões recursais, argumenta-se que a cessação do benefício previdenciário, fundamentada na prevalência do regramento local em detrimento da legislação federal, violou os preceitos constitucionais suscitados. Requer “a reforma do acórdão combatido para garantir o direito da recorrente a receber a pensão por morte até a idade limite prevista para o Regime Geral de Previdência Social, conforme dispõe o art. 40, § 12, da CF e a Lei 9.717/98 e Lei 8.213/91” (eDOC 12, p. 12).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência da Súmula 280 do STF (eDOC 16).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que a Turma Recursal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou (eDOC 11, p. 3): 



    “(...) Note-se que, expressamente, a norma constitucional citada impôs o estabelecimento de norma específica para cada ente federativo sobre o tema das pensões previdenciárias. 



    Neste contexto, ressoa claramente a prevalência da Lei Municipal n. 404/2010 (que estabelece a maioridade de 18 anos) sobre as Leis Federais n. 8.213/1991 e n. 9.717/98. É o que se infere de todo o contexto e evolução normativa estabelecida pelo Congresso Nacional. 



    Insta ressaltar, ainda, o posicionamento diverso da composição anterior da Turma Recursal nos autos n. 7049760-06.2020.8.22.0001, que privilegiou o normativo federal em detrimento da Lei Municipal n. 404/2010.



     No entanto, tenho que o entendimento deve evoluir, pelas razões supracitadas, privilegiando o que foi estabelecido na Emenda Constitucional n. 103/2019 e pelo princípio da legalidade estrita. 



    De mais a mais, por se tratar de verba de natureza alimentar, não há que se falar em devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé, em homenagem ao princípio da irrepetibilidade das verbas de natureza alimentar. 



    Pelo exposto, voto para conhecer e mérito DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho – IPAM, reformando a sentença do juízo de origem, e consequentemente julgar improcedentes os pedidos iniciais.” (grifei).



    Conforme se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao direito à manutenção da pensão por morte em razão da idade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal 404/2010), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nessa linha, colho:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo e previdenciário. Pensão por morte de servidora. Dependência econômica da mãe da segurada reconhecida. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.473.333 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.03.2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO MAIOR DE 21 ANOS DE IDADE. REQUISITOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto ao preenchimento, ou não, dos requisitos para manutenção do benefício previdenciário da parte recorrida, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação local pertinente, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.014.483 AgR, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.10.2017).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente